Tribunal: TJDFT
Processo: 0737316-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. CORRETORA DE CÂMBIO. CASA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE. TRANSAÇÃO COMERCIAL. ENTREGA DE DÓLARES. LEGALIDADE. DIREITOS DO CONSUMIDOR. TRANSPARÊNCIA. INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a 4a requerida B&T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, J&B Viagens e Turismo Ltda. e B&T Corretora de Câmbio Ltda., solidariamente, à obrigação de restituírem ao autor o valor de R$17.325,00.
2. A parte autora argumenta na inicial que efetuou a compra de moeda estrangeira mediante contrato de câmbio e que, após ter pagado determinada quantia em real, nunca recebeu os valores em dólares como acordado.
3. Nas suas razões recursais, a parte requerida, que é a corretora de câmbio da casa de câmbio que contratou com o autor, afirma que não tem responsabilidade perante a operação cambial no caso em análise, discorre sobre a ilegalidade da transação cambial e coleciona julgados que agasalharia sua tese. Ainda, fala sobe eventual culpa exclusiva de terceiro, isto é, das casas de câmbio. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14 do CDC).
6. Nos termos do art. 18, caput, do CDC, a legislação consumerista consagra como regra a responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecedores.
7. De acordo com a Resolução no 3.954 – BACEN, art. 2o, “O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”.
8. É fato incontroverso nos autos de que o autor efetuou o pagamento da compra de moeda estrangeira em face das casas de câmbio ré (ID 24738473). Também, é certo que a parte recorrente tinha contrato com a casa de câmbio que vendeu os dólares e não entregou os mesmos (ID 24738908). Ainda, por e-mail do Banco Central, é possível constatar que o vínculo de correspondente cambial da parte recorrente com a casa de câmbio se iniciou em 02/10/2012 e foi encerrado em 22/01/2020. A compra dos dólares se deu em 06 de janeiro de 2020. O valor pago pelo autor foi de R$ 17.325,00.
9. Nas relações de consumo, aquele que aufere o bônus há de suportar o ônus do empreendimento. A recorrente foi corretora de câmbio da casa de câmbio ré por quase oito anos. Desta relação comercial, é certo que auferiu lucro em seu negócio empresarial. Dito isto, apontar que a casa de câmbio efetuava transações comerciais ilícitas e por isso sua responsabilidade deve ser exaurida em razão de culpa exclusiva de terceiro (casa de câmbio), é algo que deve ser refutado e não prosperar. Seja pelo fato de que a parte recorrente muito provavelmente sabia destas transações comerciais e não garantiu confiabilidade das transações, seja pelo fato de que elas são legais (Circular 3.691/13, art. 71). Por fim, o conhecimento técnico da transação comercial, ainda que esta fosse ilegal, não poderia ser exigida do consumidor, que é leigo sobre o assunto (art. 6o do CDC) e realizou negócio cível com toda a aparência de um bom negócio, afinal, a casa de câmbio tinha estabelecimento em um dos shoppings mais conhecidos da cidade (Terraço Shopping) e estava neste ramo há muito tempo. Portanto, a sentença deve ser mantida.
10. Por fim, é importante destacar que a corretora de câmbio, caso assim deseje, pode requerer da casa de câmbio seus direitos da relação comercial na qual teve de se responsabilizar. De qualquer maneira, o autor consumidor pode exigir de qualquer fornecedor os seus direitos.
11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.